Tribunal: CARF
Processo: 10680.908766/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002
CRE ́DITO PRESUMIDO DE IPI. CUSTO DE AQUISIC ̧O~ES DE PESSOAS FI ́SICAS E DE COOPERATIVAS. ME ́TODO ALTERNATIVO DA LEI No 10.276, DE 2001. INCLUSA~O. IMPOSSIBILIDADE.
A apurac ̧a~o do cre ́dito presumido pelo me ́todo alternativo da Lei no 10.276, de 2001, na~o admite, por expressa disposic ̧a~o legal, a inclusa~o de custos relativos a aquisic ̧o~es de na~o contribuintes das contribuic ̧o~es PIS/Pasep e COFINS e na~o esta ́ abrangida pelo entendimento definitivo do Superior Tribunal de Justic ̧a relativo ao me ́todo originalmente criado pela Lei no 9.363/1996, que na~o trazia expressamente tal restric ̧a~o.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.908766/2010-66
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.703 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA SIDERURGICA PITANGUI

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002

todo alternativo da Lei no 10.276, de
2001, a

abrangida pelo entendimento definitivo do Sup
iginalmente criado pela Lei no 9.363/

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconelo, que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.908766/2010-66
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 184 a 193), interposto pela Fazenda Nacional,
em 26 de agosto de 2019, em face do Acórdão no 3401-006.591 (e-fls. 171 a 182), de 18 de
junho de 2019, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF que por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito presumido de IPI em relação a aquisições de carvão vegetal de pessoas
físicas, no regime alternativo de que trata a Lei no 10.276/2001.
A ementa deste acórdão transcreve-se abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

PES CAS. REGIME ALTERNATIVO. LEI No 10.276/2001.
CABIMENTO. ENTENDIMENTO STJ. VINCULANTE.

recurso repetitivo (REsp no 993.164/MG), a ser reproduzida no CARF,
conforme Regimento Intern -primas,
produtos intermed
la Lei no 9.363/1996, aplicando-se
o mesmo entendimento, logicamente, em re
o 10.276/2001.

EM
DCOMP. DATA DO ENCONTRO DE CONTAS.
e juros de
seu aproveitamento,
conforme REsp no
rtida em s
(trezentos e sessenta) dias contados
do protocolo do pedido (REsp no
no caso em
legisl

Por intermédio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 196 a
199), em 3 de outubro de 2019, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF admitiu o
recurso interposto pela Fazenda Nacional para a rediscussão da máteria “Direito de
Apropriação de Crédito Presumido de IPI sobre Aquisições de Pessoas Físicas e
Cooperativas, no Regime Alternativo da Lei 10.276/2001”.
O Contribuinte apresentou Contrarrazões (e-fls. 206 a 217), em 5 de março de
2020. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela Fazenda Nacional,
mantendo a decisão recorrida que reconheceu “(...) o crédito presumido de IPI em relação a
aquisições de carvão vegetal de pessoas físicas, no regime alternativo de que trata a Lei no
10.276/2001”.
É o relatório.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto à
divergência interpretativa foram indicados dois acórdãos como paradigmas, o Acórdão no 3302-
002.074 e o Acórdão no 3301-00.177, sendo que este último não foi considerado no Despacho,
tendo em vista que foi alterado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais por meio do Acórdão
no 9303-006.778.
Verificando-se o decidido no Acórdão no 3302-002.074, indicado como
paradigma, constata-se a divergência interpretativa com o acórdão recorrido. Com isso, vota-se
por conhecer do recurso interposto pela Fazenda Nacional.
A matéria cinge-se à possibilidade de apropriação de crédito presumido de IPI na
aquisição de insumos de pessoas físicas e cooperativas, no caso do regime alternativo da Lei no
10.276/2001.
A Fazenda Nacional entende que não se deve deferir o crédito presumido de IPI
em relação às aquisições de MP, PI e ME de pessoas físicas no regime de cálculo alternativo
previsto na Lei no 10.276/2001. Aduz, em síntese:
-

no 9.363/96 e aquela prevista na Lei no 10.276/2001. Com efeito, na Lei no

PIS/COFINS. Diversamente, na Lei no 10.276/2001 o comand

PIS/COFINS.
o, § 1o da Lei no 10

Com efeito, faz-se im
-

ra o -somente na etapa
imediatamente anterior da c
art. 1o, § 1o da Lei no 10.276/2001.
-
“ o pre ”
que tratam as Leis Complementares no 7, de 7 de setembro de
1970, e no 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991. Ora,
somente pode-se ressarcir aquilo que foi despendido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

Observe-se que o texto legal destaca que

perquirir se, na a destes tributos, o que n

o Ext
– MICT).
-

resum
lo alternativa prevista na Lei no
o, § 1o).
Na análise da matéria verifica-se assistir razão à Fazenda Nacional.
Salienta-se que em relação a esta matéria, reportando-se ao mesmo Contribuinte,
com o mesmo tributo, apenas com diferença no que se refere ao período de apuração, tem-se as
decisões proferidas nos seguintes acórdãos em 9 de fevereiro de 2021: nos. 9303-011.218; 9303-
011.219; 9303-011.220, 9303-011.221; 9303-011.222 e 9303-011.223.
O Acórdão no 9303-010.656, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il.
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, ficou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
- 2003, 2004

ternativo da Lei no 10.276, de

relativo a
.
No Acórdão no 9303-010.662, de 15 de setembro de 2020, de relatoria do il.
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, firmou-se o entendimento do qual se compartilha.
Cita-se trechos como razões para decidir de acordo com o previsto no art. 50, § 1° da Lei n°
9.784, de 29/01/1999:
-
o regime alternativo da Lei 10.276, de 2001
Consta dos autos que o processo de Pedido de Ressarc

6, de 2001, referente
ao 1o ao 4o Tri/de 2003.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

sco entendeu que os insu
mercadorias exportadas,
,
di Lei no 10.276, de 2001.

aquisi
ternativa da Lei
10.276/ -
-
1 – Negar o direito, ao argumento dir
art. 1o:
§ 1o A base de

caput:
(ressaltou-se)
2 – Pe to
na Lei 9.363/96 seria
–

dimento defendido pela o

endimento, conforme passo
a fundamentar.
te no REsp 993.164 afeta apenas

presumido previsto na Lei 10.276/2001, pela
vinculante, por dois motivos.
(a) Primeiramente, pelo alcance do REsp 993.164, tendo e

considerada ilegal, sem expandir o julgamento para normas posteriores.
(b) Adicionalmente, o mais importante, pelas especificidades do
resumido em si, nas formas dadas por cada lei, tendo em vista o fato de
que:
- –
– ustos, sobre os quais incidiram as contribu ,
- enquanto, na Lei n° 10.276, de 201,
Alcance do REsp 993.164
-3, referentes ao
mesmo processo objeto do REsp em comento, n° 993.164, o entendimento
expresso

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

PRESUMIDO PARA RESSARCIMENTO DO VALOR DO PIS/PASEP
E DA COFINS. EMPRESAS PRODUTO

DO DECISUM
PARA ABARCAR A DEC

IOS
RECONHECIDA.
RESTABELECIMENTO DA SENTEN

VALOR DA CAUSA (R$ 500,

-
–

- :

subordinando-se aos limites do texto legal.
(...)

empresas produtoras e exportadoras de
produtos ori

positivar em seu texto uma exegese que possa irromper a hierarquia
n

- -

inconstitucionalidade (Precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)

que extrapolou os limites impostos pela Lei 9.363/9
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

-

pela COFINS

-
export
- -

processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes" (REsp 586392/RN).
-
Normativa 23/97 363, de 1996.
Mas no presente caso, conforme veremos,
10.276, de 2001.

art. 1o

1996. Claro que, se no REsp se entendesse que tal dispos

- -
Lei n° 9.363, de

alternativamente pelas Leis n° 9.363, de 1996, e 10.276, de 2001.

ao procedi -s

- “
” caput do art. 1o

onde

Art. 1o
j

Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de
1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre

-

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

produtivo.

° 9.363, de 1996, traz, em seu art. 2°, a determina
“
:
Art. 2o
mediante a d -

produtor exportador.
(ressaltou-se)
Disso, conclui-se, assim como fez o STJ, que, nos termos do procedimento
definido pela Lei n° 9.363, de 1996:

; e ME.
, de MP, PI e
Vejamos, agora, a Lei n° 20.276, de 2001.
Na Lei 10.276, de 2001, temos o mesmo objetivo da Lei 9.363, de 1996

cumulativas inclusas no custo de seus insumos, conforme se depreende de seu
art. 1°:
Art. 1o Alternativamente ao disposto na Lei no 9.363, de 13 de
dezembro de 1996
m
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
para os Programas de

(PIS/PASEP) e para a Seguridade Social (COFINS), de conformidade
com o disposto em regulamento.

inserid conforme art. 1o, § 1o, a
seguir reproduzido.
Art. 1o ...
§ 1o
seguintes custos, referidas no
caput: (ressaltou-se)
“valor ”
“ ” presente na Lei 9.363/96 e
ausente “custos, sobre os quais
incidiram ” a
diferentes.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

“ ”
conforme a ementa:

a -

- -
l
dos insumos utilizados
no processo produtivo (art. 2o), sem condicionantes"
(ressaltou-se)

para o julgamento de seu

Consi

configuram.
Com efeito, apesar de existirem outros julgados do STJ concedendo o me

s

STJ, d -

inconstitucionalidade
da Lei 10.276/2001

i

dar provimento ao Recurso Especial interpo

Com essas razões, vota-se por conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.703 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.908766/2010-66

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital